Tribunal: CARF
Processo: 10314.726287/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar as conclusões da decisão recorrida. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A ANÁLISE DAS DCTF E DACON DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 46,
De acordo com a súmula no 46 CARF o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar as conclusões da decisão recorrida. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A ANÁLISE DAS DCTF E DACON DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 46,
De acordo com a súmula no 46 CARF o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O pagamento integral do tributo acrescido de juros, realizado antes de qualquer início de fiscalização ena ausência de declaração prévia, configura denúncia espontânea apta a fastar as sanções.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.726287/2014-25
ACÓRDÃO
3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROCHA PAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar as conclusões da decisão recorrida.
Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do
RICARF.
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A ANÁLISE DAS DCTF E DACON DO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 46,
De acordo com a súmula no 46 CARF o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
2
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar as conclusões da decisão recorrida.
Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do
RICARF.
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A ANÁLISE DAS DCTF E DACON DO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 46,
De acordo com a súmula no 46 CARF o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O pagamento integral do tributo acrescido de juros, realizado antes de
qualquer início de fiscalização e na ausência de declaração prévia,
configura denúncia espontânea apta a fastar as sanções.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar parcial
provimento para afastar a multa de mora e multa de ofício nos termos do artigo 138 do CTN, bem
como determinar a alocação nos respectivos fatos geradores dos valores recolhidos a título de PIS
no período de 31/05/2010, 31/08/2010, 30/09/2010 e 31/10/2010, conforme comprovantes de
fls. 728/730.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
3
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Por meio do Termo de início datado de 25/06/2013 foi solicitado contrato social
(alterações). Em 10 de setembro de 2013 foi solicitado o Livro de registro de saída
do PIS e da Cofins do ano-calendário de 2010.
Também solicitado os comprovantes de devolução de vendas da conta contábil
4110200005.
Com base nos dados obtidos por meio do DW Documentos fiscais – NF (nota fiscal
eletrônica), DACON, contabilidade e DIPJ foi elaborada a planilha que consta as
seguintes irregularidaddes.
Insuficiência de declaração e recolhimento; Devido às infrações apuradas foram
lavrados autos de infração de Cofins no valor de R$ 2.619.047,89, e de PIS no
valor de R$ 393.430,65.
O contribuinte apresentou impugnação onde, em resumo, alega:
Do Direito
Preliminar
Da nulidade da decisão da Delex por conta de falta de intimação necessária para
a análise das DCTF e DACON do contribuinte
O contribuinte alega que não fora intimado nos termos do art. 844 do RIR/99 e
art. 7o da Lei no 10.426/2002 para justificar as diferenças.
Anexa jurisprudência.
Mérito
Da insubsistência do auto de infração - valores apurados em lançamento de ofício
recolhidos anteriormente DARF anexos e não considerados pela fiscalização –
ofensa à moralidade administrativa e necessidade de apropriação de
recolhimentos O contribuinte alega que efetuara os recolhimentos do Cofins/PIS
do ano base de 2010. Não haveria declaração na DCTF.
Quanto ao Cofins no mês de competência de julho de 2010 teria havido equívoco
por parte da fiscalização, pois a memória de cálculo indicada como justificativa
indica no mês 07/10 (julho de 2010) no comparativo entre linha 29 ficha 25B da
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
4
DACON e DCTF um valor de faturamento de R$ 559.369,86 e como valor
declarado o de R$ 181.031,37 que foi pago, e se esqueceu de descontar os
créditos sobre o valor de R$ 559.369,86 o crédito do Cofins (identificado no
DACON) de R$367.762,54 e R$ 10.575,95.
O PIS e Cofins devem ser apurados as entradas e saidas, não bastando só as
saídas. Portanto o valor correto foi de R$ 181.031,37, e não o lançado de R$
378.338,49.
O lançamento teria sido baseado em SCI no 08/2007, que determina lançamento
de valores pagos. Anexa jurisprudência.
Comprovado que a contribuinte pagou espontaneamente o crédito apurado deve
ser cancelado de imediato a lançamento, e a multa.
A falta de DCTF, afirma o impugnante, geraria no máximo multa por falta de
obrigação acessória.
Anexa jurisprudência.
Da Impossibilidade de aplicação da multa de ofício e o caráter manifestadamente
confiscatório da multa aplicada de 75% A impugnante alega que a multa é
confiscatória.
Suscita as súmulas 14 e 25 do CARF.
Suscita o art. 112 do CTN.
Anexa jurisprudência.
Juros moratórios
A utilização da Taxa Selic seria ilegal. Os juros seriam de 1% ao mês.
É o relatório.
Em análise da Impugnação, a 8a Turma da DRJ/BSB por meio do acordão 03-090.030
julgo-a parcialmente procedente conforme abaixo ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2010.
Ementa: INSUFUCIENCIA DE RECOLHIMENTO Constatada a insuficiência de
recolhimento correto foi o lançamento. Por outro lado, se já havia pagamento,
embora não declarado em DCTF, a multa de ofício deve ser cancelada.
Assunto: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS Ano-calendário: 2010.
INSUFUCIENCIA DE RECOLHIMENTO
Constatada a insuficiência de recolhimento correto foi o lançamento. Por outro
lado, se já havia pagamento, embora não declarado em DCTF, a multa de ofício
deve ser cancelada.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
5
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS MORATÓRIOS
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário com os mesmos
argumentos apresentados em impugnação em relação ao crédito tributário mantido,
especialmente em face do auto do PIS, juntando ao recurso voluntário comprovantes de
pagamento.

É relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminar
Em sede preliminar, insiste a Recorrente com o argumento de nulidade da autuação
em face da ausência de intimação para análise da DCTF e DACON. Alega que não foi intimada nos
termos do art. 844 do RIR/99 e art. 7o da Lei no 10.426/2002 para justificar as diferenças.
Considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também em
recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões adoto e reproduzo a decisão recorrida, como fundamento no presente voto, nos
termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/20231.
“(...)
A impugnante alega inicialmente como preliminar que não teria sido intimada
para justificar as diferenças encontradas nos batimentos.
Observa-se, nos autos, que a contribuinte foi intimada para trazer livros, e em
17/12/2013 os comprovantes de devolução de vendas constantes da sua conta
contábil.

1 “Art. 114.(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e(...)”
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
6
Ou seja, as determinações do art. 844 do RIR/99 foram cumpridas.
Quanto ao art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, este, também foi satisfeito com as
intimações acima transcritas.
Ainda a respeito do tema, como as informações já estavam em poder do fisco,
nem era necessário intimação mesmo. O CARF, inclusive já tratou do tema por
meio da Súmula CARF no 46, a saber:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, como vimos, houve intimações.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito:
Auto da COFINS:
Em relação ao auto de infração de COFINS, insurge a Recorrente contra a
manutenção integral dos valores relativos ao mês de julho de 2010, sob argumento “houve
equívoco por parte da fiscalização, pois a memória de cálculo indicada como justificativa indica no
mês 07/10 (julho de 2010) no comparativo entre linha 29 ficha 25B da DACON e DCTF um valor de
faturamento de R$ 559.369,86 e como valor declarado o de R$ 181.031,37 que foi pago, e se
esqueceu de descontar os créditos sobre o valor de R$ 559.369,86 o crédito do Cofins (identificado
no DACON) de R$367.762,54 e R$ 10.575,95.”
Ocorre que, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não há de fato
qualquer informação relativa a créditos no período nos DACON constante nos autos, conforme
apontando pela decisão Recorrida. Vejamos (fls. 443):
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
7

Assim, o valor lançado representa a diferença entre o que foi informado no DACON
e o que foi recolhido no período, sendo certo que além de não constar qualquer informação
relativa a créditos no período a Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento apto a
comprovar a existência destes.
Neste contexto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, inclusive, em
relação aos argumentos relativos à multa e juros mantidos neste período.
Em relação a caráter confiscatório da multa, é imperioso destacar que a análise
implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de
julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste Colegiado para examinar
possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a
súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, o, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Já em relação a juros moratório, a questão encontra-se sumulada perante este
Colegiado por meio da súmula no 04:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
8
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclui-se, assim, que em relação ao auto de COFINS os valores relativos ao mês de
julho de 2007 devem prevalecer com multa e juros.
Auto do PIS:
Em relação aos valores de PIS lançados, temos que a DRJ analisou a defesa e
documentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação e não constatou provas relativas
ao pagamento, vejamos passagem da decisão (fls. 698):

Contudo, em sede recursal a Recorrente trouxe aos autos comprovantes de
recolhimento de PIS às fls. 728 e 730, sendo certo que o resta analisar agora é se, em preservação
à verdade material, estes documentos não foram apresentados em impugnação devem ser
considerados, especialmente sob o prisma da ampla defesa e do contraditório.
Pois bem. Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por
diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever
efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações
e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente tenha arguido em sua impugnação a existência
dos pagamentos, mas não apresentou os respectivos comprovantes, fato é que neste momento
processual há apresentação dos respectivos e, no entendimento desta relatora, não se pode
negar o exame destes.
Analisando a autuação temos os seguintes valores lançados a título de PIS (fls.
468/487:

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
9
Por sua vez, os documentos de arrecadação juntados às fls. 728/730 demonstram o
recolhimento de PIS – código 6912 - PIS/PASEP Não-Cumulativo nos seguintes valores e datas:
25/06/2010 – R$ 39.101,68 – período de apuração; 31/05/2010
24/09/2010 – R$ 51.579,68 – período de apuração: 31/08/2010
25/10/2010 – R$ 47.651,30 – período de apuração: 30/09/2010
25/11/2010 – r$ 46.942,00 - período de apuração: 31/10/2010
Conclui-se que em relação ao PIS, todos os períodos objeto da autuação foram de
fato recolhidos conforme comprovantes anexados. Assim, como houve recolhimento, mas não
houve declaração em DCTF o lançamento deve ser mantido devendo os respectivos pagamentos
serem alocados de acordo com os fatos geradores para fim de extingui-los.
Por outro lado, o pagamento integral do tributo acrescido de juros, realizado antes
de qualquer início de fiscalização e na ausência de declaração prévia, configura a denúncia
espontânea. Logo, como os recolhimentos ocorrem em 2010 de forma espontânea dentro das
datas de vencimento, considerando que procedimento fiscal iniciou em 25/06/2013, é inconteste
a aplicação do benefício ao caso afastando a multa de mora e de ofício.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Neste sentido, é a jurisprudência deste Colegiado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA Caracteriza-se a denúncia espontânea quando há o
recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal
do Brasil, como nos casos em que o pagamento extemporâneo ocorre
anteriormente à entrega da DCTF na qual é declarado o débito.
(Processo no 13888.000947/2007-17 Recurso Voluntário Acórdão no 1001-
002.203 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 01 de
dezembro de 2020)
Assim, como os comprovantes de arrecadação juntados aos autos demonstram o
nexo causal direto com os valores autuados os valores devem ser alocados para extinguir os
débitos originais, afastando a multa de mora, de ofício e extinguindo integralmente os valores
autuados.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.923 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726287/2014-25
10

Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar e, na parte conhecida, dar parcial provimento para afastar a multa de mora e multa de
ofício nos termos do artigo 138 do CTN, bem como determinar a alocação nos respectivos fatos
geradores dos valores recolhidos a título de PIS no período de 31/05/2010, 31/08/2010,
30/09/2010 e 31/10/2010, conforme comprovantes de fls. 728/730.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 803
DF CARF MF
Original